Tribunal: TJES
Processo: 5000599-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENNIFER MOREIRA LACERDA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000599-83.2023.8.08.0021

APELANTE:

JENNIFER MOREIRA LACERDA

APELADO
S
:

BANCO VOTORANTIM S/A
e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. “GOLPE DO PIX”. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de PicPay Serviços S/A e Banco BV S/A, diante da ocorrência de fraude conhecida como “golpe do PIX”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro em transações realizadas via PIX; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ), mas não absoluta, podendo ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela própria consumidora, que digitou a chave PIX, confirmou os dados e autorizou as operações mediante senha pessoal, inexistindo falha de segurança no sistema bancário.

O intervalo temporal entre as transferências (17h10min e 17h19min) e o contato da consumidora com as instituições financeiras (apenas após 18h08min) inviabilizou qualquer bloqueio eficaz dos valores, diante da liquidação imediata própria do sistema PIX.

As instituições financeiras adotaram medidas posteriores de bloqueio e encerramento da conta beneficiária, mas após a conclusão das transações, o que afasta a imputação de omissão ou negligência.

Configura-se fortuito externo, com rompimento do nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido, pois a fraude decorreu exclusivamente da atuação de terceiro, aliado à falta de cautela mínima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Fraudes praticadas fora da esfera de segurança bancária, como o “golpe do PIX” em que o consumidor voluntariamente realiza a transferência, configuram fortuito externo e rompem o nexo causal.

O dever de cautela do usuário do sistema financeiro inclui a conferência dos dados do beneficiário e a verificação do contexto da operação antes da autorização da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC nº 1057867-90.2021.8.26.0100, Rel. Des. Gil Coelho, j. 27.05.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000554-34.2023.8.13.0476, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 02.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5716979-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 06.08.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701144-18.2022.8.07.0004, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000599-83.2023.8.08.0021

APELANTE:

JENNIFER MOREIRA LACERDA

APELADO
S
:

BANCO VOTORANTIM S/A
e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
JENNIFER MOREIRA LACERDA
, inconformada com a r. sentença de fls. 29/30, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de
PICPAY SERVIÇOS S/A
e
BANCO BV S/A
.

Depreende-se da exordial que a Apelante pretendeu a condenação das Apeladas à indenização por danos materiais e morais, aduzindo que foi vítima do chamado "golpe do PIX".

Para tanto, narrou que foi induzida a erro por suposta oferta de crédito de capital de giro, o que a levou a realizar transferências de valores para a conta de um terceiro, por meio do sistema PIX.

Com efeito, sustenta que as instituições financeiras rés não impediram a concretização da fraude, motivo pelo qual lhes atribui a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, buscando a restituição dos valores e a devida indenização.

Na sentença recorrida o magistrado primevo reconheceu a ocorrência do golpe e as transferências feitas pela Apelante, contudo, destacou que a negociação fraudulenta ocorreu diretamente entre a vítima e o ofensor, sem a participação das instituições financeiras, o que atraiu a incidência da exculpante prevista no art.14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Reforçou que a autora entrou em contato com os bancos após as transações já terem sido concluídas, e que o intervalo de tempo entre as transferências (17h10min e 17h19min) e o contato com os bancos (18h08min e 18h51min) torna improvável a possibilidade de evitar o golpe. O juiz também conclui que as Apeladas demonstraram boa-fé e que envidaram esforços para mitigar o prejuízo da Apelante, e que não houve falha de segurança bancária.

Inconformada, apelou a Autora para sustentar, em síntese, que:
(i) houve falha na prestação dos serviços das instituições financeiras apeladas, que permitiram a abertura de conta bancária com documentos falsos e não realizaram o bloqueio de valores a tempo; (ii) não se pode reconhecer culpa exclusiva da vítima, uma vez que esta foi induzida em erro e tomou todas as providências cabíveis após o golpe; (iii) o nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido está demonstrado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência; (iv) as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ e normas do Banco Central;
e que

(v)
a sentença deve ser integralmente reformada para condenar as apeladas à restituição dos danos materiais e à indenização por danos morais.

Delimitada a demanda e o recurso, entendo que deve ser mantida a sentença hostilizada.

A dinâmica dos fatos demonstra a ausência de nexo de causalidade entre a conduta das Apeladas e o prejuízo sofrido pela Apelante, porquanto ela própria informou que as transações fraudulentas foram realizadas em um curtíssimo espaço de tempo, entre 17h10 e 17h19, ao passo que o seu contato com as instituições financeiras ocorreu apenas entre 18h08 e 18h51.

Nesse contexto, a rápida movimentação dos valores, inerente ao sistema PIX, torna inócua qualquer tentativa de bloqueio ou estorno, ainda que as instituições financeiras tenham agido com a máxima diligência.

Não bastasse, na defesa apresentada pelo Banco Votorantin informa que a conta beneficiária da fraude foi encerrada em 13/01/2023, após a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pelas instituições PicPay, Nubank e Caixa em 06/01/2023.

À evidência, todas as medidas possíveis foram tomadas após o conhecimento da fraude, mas em momento posterior à liquidação dos valores.

Cumpre salientar que a responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ, não é absoluta, porquanto o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

No caso em apreço, a Apelante não foi vítima de uma falha de segurança no sistema do banco, como em um caso de clonagem de cartão ou acesso indevido à sua conta, mas sim, de forma voluntária e consciente, digitou a chave PIX e autorizou as transferências financeiras, uma vez que induzida a erro por um terceiro fora da órbita de segurança das Apeladas.

Nesse cenário, a Apelante faltou com a diligência mínima ao realizar a transação, o que afasta o nexo de causalidade imprescindível à caracterização da responsabilidade, ainda que objetiva.

Cumpre a qualquer usuário do sistema financeiro, no ato realizar a transferência financeira, conferir os dados do favorecido, o valor e a veracidade de todo o contexto fático envolvido, não havendo nenhuma ingerência das instituições em casos como o presente.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais –
Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor – Súmula 479 do E. STJ – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência – Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC – Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude – Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Rompimento do nexo de causalidade – Improcedência do pedido que se impõe
– Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90 .2021.8.26.0100, Relator.: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO PIX - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 466, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .
2. Entretanto, verificando-se no caso que o autor, induzido pela promessa de terceiros estelionatários de que obteria elevado retorno financeiro, promoveu transferências de valores para contas mantidas junto ao réu, o qual não tomou parte da fraude, evidencia-se a culpa exclusiva da vítima em razão de ato de terceiro (fortuito externo), afastando a responsabilidade do demandado.
3. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005543420238130476, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX VIA WHATSAPP. DEVER DE INDENIZAR . AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU TERCEIROS. 1
. Na hipótese, percebe-se incontroverso o fato de que a autora/apelante foi vítima de um golpe, ao realizar um pix no valor de R$ 7 .000,00 (sete mil reais) para, supostamente, regularizar um problema que estava ocorrendo em sua conta bancária, transação esta feita pelo aplicativo Whatsapp. 2. Embora as instituições financeiras, em observância da teoria do risco da atividade, responderem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores em decorrência de seus serviços, independentemente de prova da culpa (art. 14 do CDC), necessário dizer que a referida responsabilidade poderá ser ilidida mediante desconstituição do ato ilícito, do nexo de causalidade ou da existência de dano e, ainda, por prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (incisos I e II do § 3º, do art . 14, do Código Consumerista). 3. No caso em comento, exsurge-se, com robustez, que a própria autora/apelante realizou o pagamento via pix, com o uso de senha pessoal, visto que para tais transações é necessário informar a senha cadastrada junto à instituição financeira. Dessarte, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima/autora e de terceiros . 4. Não se pode afirmar a existência de falha nos serviços prestados pelo banco, assim como não há como imputar ao requerido/apelado a responsabilidade pelo ilícito em testilha, uma vez que não concorreu para o prejuízo sofrido pela autora/apelante, inexistindo qualquer ato comissivo ou omissivo de sua parte, hipótese em que resta afastado o dever de indenizar.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 57169792320238090051, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA . PIX. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. Precedentes. 2 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479/STJ).
3. Evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, quando se descuida e acessa uma plataforma fraudulenta expondo o sigilo de sua senha pessoal a fraudadores que, de forma ardil, conseguem simular o token da vítima com o intuito de transferir o dinheiro para a conta de terceiros . A responsabilidade da instituição bancária é afastada uma vez não houve comprovação de falha na prestação dos serviços, mas tão somente a culpa do correntista na concretização da fraude sofrida (Art. 14, § 3º do CDC)
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0701144-18.2022.8.07 .0004 1782931, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

Assim, não há como atribuir às Apeladas a responsabilidade por um ato que foi praticado pela própria consumidora, que não se cercou das cautelas mínimas necessárias.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de rejeição dos pedidos iniciais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça (art.98,§3º, do CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.